Tribunal: TJSP
Processo: 0005396-90.2010.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS. AÇÃO OBJETIVANDO O RESTABELECIMENTO DE PLANO COLETIVO DE SAÚDE EM FAVOR DO AUTOR, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, AFASTADO O PLEITO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. NOTÍCIA DE QUE O AUTOR HAVIA FALECIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO E INTIMAÇÃO

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS. AÇÃO OBJETIVANDO O RESTABELECIMENTO DE PLANO COLETIVO DE SAÚDE EM FAVOR DO AUTOR, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, AFASTADO O PLEITO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. NOTÍCIA DE QUE O AUTOR HAVIA FALECIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO E INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, PARA POSSIBILITAR A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E EVENTUAL HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DECURSO DO PRAZO LEGAL "IN ALBIS". SENTENÇA REFORMADA, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IX, DO CPC, E SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, POR SE TRATAR DE CAUSA SUPERVENIENTE NÃO IMPUTÁVEL ÀS PARTES. REEXAME OFICIAL E APELO DO MUNICÍPIO PROVIDOS. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.